Tribunal: TJSP
Processo: 1029318-08.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação de cobrança - Contrato bancário de empréstimo de capital de giro - Rés que obtiveram redução de valor pouco superior a 10% do cobrado pelo autor - Ônus sucumbenciais que devem ser carreados integralmente às rés - Incidência do pg. ún., do art. 86, do CPC - Recurso não provido